Tribunal: CARF
Processo: 10469.724079/2014-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PERÍCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SUMULA CARF No 163. Nos termos da súmula CARF no 163, o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO COM CLÁUSULA PRO SOLUTO. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA FAZ PROVA PERANTE TERCEIROS. ALTERAÇÃO NA FORMA DE PAGAMENTO.
A alienação de bens ou direitos, com cláusula pro soluto, é considerada venda à vista para efeitos de incidência de ganho de capital. A escritura de compra e venda de imóveis, enquanto válida, faz prova perante terceiros, inclusive para efeitos tributários. Qualquer alteração na forma de pagamento pactuada tem o caráter de novação, configurando novo acerto contratual, não guardando relação com o contrato de original de compra e venda
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL A PRAZO. FATO GERADOR.
Nas vendas a prazo o fato gerador do Imposto de Renda se realiza com o efetivo pagamento da parcela acordada pelas partes.
GANHO DE CAPITAL. CUSTO DE AQUISIÇÃO. VALOR DE ALIENAÇÃO. DATA DA OPERAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A escritura pública lavrada em cartório é o instrumento constitutivo e de direitos reais sobre imóveis e, assim sendo, faz prova não só da formação do ato, mas, também, do fato que o tabelião declarar que ocorreu na sua presença. Para efeitos fiscais os valores nelas transcritos se sobrepõem a quaisquer outros, salvo se restar comprovado de maneira inequívoca que os valores constantes da escritura definitiva não correspondemaovalor da operação, circunstância em que a fé pública do citado ato cede a prova que contraponha àquele valor ou a data da operação.
PERDA DA ESPONTANEIDADE. INÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
Comprovada a falta de declaração e recolhimento do tributo devido, cabe a aplicação da multa de ofício no percentual de 75% , nos termos art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, devendo ser aplicada compulsoriamente pela autoridade lançadora em sua atividade vinculada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.724079/2014-28
ACÓRDÃO
2201-012.248 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE DIAS DE SOUZA MARTINS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PERÍCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SUMULA
CARF No 163. Nos termos da súmula CARF no 163, o indeferimento
fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO COM CLÁUSULA
PRO SOLUTO. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA FAZ PROVA PERANTE
TERCEIROS. ALTERAÇÃO NA FORMA DE PAGAMENTO.
A alienação de bens ou direitos, com cláusula pro soluto, é considerada
venda à vista para efeitos de incidência de ganho de capital. A escritura de
compra e venda de imóveis, enquanto válida, faz prova perante terceiros,
inclusive para efeitos tributários. Qualquer alteração na forma de
pagamento pactuada tem o caráter de novação, configurando novo acerto
contratual, não guardando relação com o contrato de original de compra e
venda
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL A PRAZO. FATO GERADOR.
Nas vendas a prazo o fato gerador do Imposto de Renda se realiza com o
efetivo pagamento da parcela acordada pelas partes.
GANHO DE CAPITAL. CUSTO DE AQUISIÇÃO. VALOR DE ALIENAÇÃO. DATA
DA OPERAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A escritura pública lavrada em cartório é o instrumento constitutivo e de
direitos reais sobre imóveis e, assim sendo, faz prova não só da formação
do ato, mas, também, do fato que o tabelião declarar que ocorreu na sua
presença. Para efeitos fiscais os valores nelas transcritos se sobrepõem a
quaisquer outros, salvo se restar comprovado de maneira inequívoca que
Fl. 2821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.248 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724079/2014-28
2
os valores constantes da escritura definitiva não correspondem ao valor da
operação, circunstância em que a fé pública do citado ato cede a prova que
contraponha àquele valor ou a data da operação.
PERDA DA ESPONTANEIDADE. INÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
Comprovada a falta de declaração e recolhimento do tributo devido, cabe a
aplicação da multa de ofício no percentual de 75% , nos termos art. 44, I,
da Lei no 9.430, de 1996, devendo ser aplicada compulsoriamente pela
autoridade lançadora em sua atividade vinculada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário por se tratar de matérias estranhas ao litígio instaurado com a
impugnação ao lançamento; em rejeitar a preliminar suscitada, e, na parte conhecida, por maioria
de votos, em negar-lhe provimento, vencido o Conselheiro Weber Allak da Silva (relator), que lhe
deu provimento parcial para excluir os valores lançados referentes ao ganho de capital obtido na
alienação do apartamento situado no residencial Carlos Drummond de Andrade na competência
12/2011. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Débora Fófano dos Santos.
Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva – Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Thiago Álvares Feital, Luana Esteves Freitas e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Fl. 2822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.248 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724079/2014-28
3
RELATÓRIO
1 - DA AUTUAÇÃO
Trata-se de auto de infração por descumprimento de obrigação principal nos anos
calendários de 2010, 2011 e 2012, lavrado em 18/06/2014, em decorrência das infrações adiante
descritas.
1.1-
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Tal infração consistiu na exclusão dos valores recebidos da Assembleia Legislativa
do Rio Grande do Norte a título PAE – Resíduo. Segundo o contribuinte autuado, tal verba se
referia às parcelas de juros incidentes sobre os pagamentos residuais devidos desde 09/1994, e
recebidos entre 01/2010 e 12/2010
1.2 – Apuração Incorreta de Ganho de Capital na Alienação de Imóveis.
Através da análise dos dados constantes nos sistemas da Receita Federal, em
conjunto de documentação apresentada pelo contribuinte durante o procedimento fiscal, foram
constatadas diferenças na apuração do ganho de capital referentes às alienações relacionadas
adiante.
1.2.1 – Terreno situado na BR-101, constituído pela área B e por Partes dos Lotes
442, 443, 444, 448, 449 e 450 - QUADRA 33.
Segundo relatado pela autoridade fiscal, o imóvel foi alienado em 05/03/2010, à
CYRELA SUECIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, cuja quitação ocorreu por meio do
recebimento de uma Nota Promissória, em caráter Pro-soluto, com vencimento em 10/03/2010,
no valor de R$ 16.000.000,00. Posteriormente, em 09/03/2010, foi lavrada uma Escritura de
Confissão de Dívida, Novação, Promessa de Dação em Pagamento. Por esse novo instrumento, a
devedora reconheceu a dívida, pelo valor de R$ 18.900.000,00, substituindo a Nota Promissória
pela dação em pagamento de 127 unidades imobiliárias.
O contribuinte considerou a operação como dação em pagamento e a existência da
permuta do terreno acima citado pelas 127 unidades imobiliárias e apurou o ganho de capital
erroneamente como se a alienação fosse a prazo, com diferimento da tributação. Diante do
procedimento incorreto, foi realizado lançamento de ofício da diferença apurada.
1.2.2 -Terreno constituído pelos Lotes 10, 11, 12, 13, Situado na rua Projetada, SN,
Parque das Flores.
O referido imóvel , adquirido por R$ 6.793,44, foi alienado em 30/06/2010 à SANTO
AGOSTINHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, recebendo como quitação nota
promissória pró-soluto. no valor de R$ 1.700.000,00.
1.2.3 -Lote n° 04, QUADRA L, em Parnamirim/RN.
Fl. 2823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.248 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724079/2014-28
4
O referido imóvel , adquirido por R$ 45.000,00 em 08/01/2004, foi alienado em
22/12/2010 à SANTO AGOSTINHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, recebendo como
quitação nota promissória pró-soluto. no valor de R$ 425.000,00.
1.2.4 - Lote n° 02, QUADRA L, em Parnamirim/RN.
O referido imóvel , adquirido por R$ 45.000,00 em 11/02/2004, foi alienado em
22/12/2010 à SANTO AGOSTINHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, recebendo como
quitação nota promissória pró-soluto. no valor de R$ 425.000,00.
1.2.5 – Apartamento n° 1.400, Situado no Residencial Carlos Drummond de
Andrade, Bairro de Candelária, Natal.
O referido imóvel , adquirido por R$ 25.129,41 em 28/11/2006, foi alienado em
28/07/2011 à Edilson Alves de França, CPF 019.852.484-68, por R$ 750.000,00. Tal valor foi
recebido de forma parcelada, em 07/2011: R$ 400.000,00 e em dezembro/2011: R$ 350.000,00.
1.2.5 - Apartamento n° 205, Situado na Rua Teodorico Guilherme, 2189, Nova
Descoberta, Natal.
O referido imóvel , adquirido por R$ 12.000,00 em 26/03/2004, foi alienado em
31/01/2012 à Jaqueline dos Anjos da Rocha, CPF 000.302.393-11, por R$ 115.000,00.
2 – DA IMPUGNAÇÃO
Em 11/01/2019 foi apresentada impugnação ao lançamento com contendo as
seguintes alegações:
 Contesta o lançamento por omissão de rendimentos recebidos de PJ.
 Que pagamento pela alienação do imóvel à situado na BR-101, se deu
mediante dação em pagamento de 127 unidades imobiliárias. Que tal forma
de pagamento substitui a nota promissória emitida em 05/03/2010.
 Em relação à alienação dos Terrenos constituído pelos lotes 10, 11, 12 e 13;
e pelos lotes 02 e 04, Quadra L, ambos localizados na Av. Projetada, lado
par, no Loteamento Parque das Árvores, alega que embora o pagamento
tenha se dado por meio de notas promissórias pro soluto, tais notas nunca
venceram. Que antes do termo final, teria ocorrido novação, com previsão
de pagamento parcelado, na medida em que fossem feitos os repasses pela
Caixa Econômica Federal.
 Quanto à alienação do Apartamento Residencial n° 1400, situado no
residencial Carlos Drummond de Andrade, Candelária, Natal/RN, alega que o
ganho de capital foi apurado e o respectivo crédito tributário decorrente
devidamente adimplido.
Fl. 2824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.248 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724079/2014-28
5
 Quanto à alienação do Apartamento Residencial da Rua Teodorico
Guilherme, 2189, Nova Descoberta, por R$ 115.000,00, admite não ter
apurado o ganho de capital, reconhecendo como devido o valor principal de
R$ 10.521,67;
 Contesta a aplicação de multa de ofício e requer a realização de diligência.

Em 14/03/2019 a 19a Turma da DRJ/RJO proferiu acórdão negando provimento à
impugnação apresentada (fls. 2.630/2.640).
Adiante reproduzo os principais trechos da decisão por matéria impugnada:
7. A lide a ser apreciada no presente processo restringe-se às 61 (sessenta e uma)
infrações de OMISSÃO/APURAÇÃO INCORRETA DE GANHOS DE CAPITAL NA
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, vez que o crédito tributário decorrente da infração
de OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por versar sobre incidência
do imposto de renda sobre juros de mora, foi transferido para o processo no
10469-726.753/2018-32, em consequência do Ofício no 16367/2018, emitido pelo
Supremo Tribunal Federal, no bojo do RE 855091, em trâmite no STF, com ciência
da Receita Federal do Brasil em 30/08/2018.
.................................................................................................................................
Do Ganho de Capital Impugnado
11. Quanto às infrações de "omissão/apuração incorreta de ganhos de capital na
alienação de bens direitos", decorrente da alienação de UM TERRENO SITO À BR-
101, CONSTITUÍDO PELA ÁREA B E POR PARTES DOS LOTES 442, 443, 444, 448,
449 E 450 — QUADRA 33, cumpre observar que a autoridade lançadora
fundamentou tal exigência, dentre outros, no fato de não ter sido levada a
registro, na mesma datas, as escrituras de compra e venda e da novação, requisito
imprescindível à equiparação da operação como permuta, conforme
entendimento da defesa, à luz da IN SRF no 107, de 1988
.................................................................................................................................
13. Por oportuno, registro que o fato de ter havido a novação da dívida, antes da
data de vencimento da nota promissória, passada em caráter pro soluto, por
expressa vontade das partes, não irradia efeitos sobre o fato gerador do ganho de
capital, consumado por ocasião da transação de compra e venda. Com efeito, a
característica da nota promissória pro soluto é sua desvinculação do negócio de
origem, em relação ao qual operou-se a quitação; de modo que a novação não se
faz em relação àquele negócio (que deu origem ao fato gerador do ganho de
capital), e sim, em relação ao título de crédito. Irrelevante, no caso, o fato de
constar data de vencimento na nota promissória.
..................................................................................................................................
Fl. 2825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.248 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724079/2014-28
6
15. Quanto à alegação de que o ganho de capital pertinente à alienação do
referido imóvel está sendo apurado na medida em que os imóveis, recebidos em
permuta, vem sendo alienados, requerendo seja aplicado o regime de caixa, e não
a tributação no nascedouro da operação, essa tese também não comporta
acolhida. Com efeito, considerando que não ficou caracterizada a permuta de
unidades imobiliárias, caberia ao sujeito passivo ter apurado o ganho de capital
considerando o valor de aquisição emergente da nota promissória pro-soluto,
como fez a autoridade lançadora para fins de verificação do imposto devido em
face da alienação das unidades imobiliárias recebidas em face da novação da
referida nota promissória. Caso o sujeito passivo tenha apurado ganho de capital
em relação a essas unidades imobiliárias, em valor superior ao devido, poderá
requerer a restituição, observado o prazo legal.
...................................................................................................................................
17. Quanto à infração de "omissão/apuração incorreta de ganhos de capital na
alienação do Terreno constituído pelos lotes 10, 11, 12 e 13; e do Terreno
constituído pelos lotes 02 e 04, Quadra L, ambos localizados na Av. Projetada,
lado par, no Loteamento Parque Das Árvores, Parnamirim/RN, a fiscalização
fundamentou a exigência por se tratar de alienação levada a efeito mediante
emissão de nota promissória pro soluto, a caracterizar venda à vista, conforme
entendimento da Receita Federal do Brasil
................................................................................................................................
18. Com efeito, o entendimento expresso pela Receita Federal do Brasil, supra,
que acolho, na íntegra, e que reforça o entendimento já manifestado nesse voto
acerca do momento do fato gerador decorrente da alienação dos referidos
imóveis, com quitação dada mediante nota promissória pro soluto, cujas razões
de decidir aplicam-se ao caso presente, rejeito as alegações defensivas
pertinentes, impondo-se a manutenção da exigência.
...................................................................................................................................
20. Quanto à infração de "omissão/apuração incorreta de ganhos de capital na
alienação de bens direitos", decorrente da venda do apartamento residencial n°
1400, situado no residencial Carlos Drummond de Andrade, Candelária, Natal/RN,
consta do Termo de Verificação fiscal, à fl. 224, que a venda foi realizada a prazo,
sendo que o valor foi integralmente recebido no ano-calendário de 2011 (R$
400.000,00, em 07/2011; e R$ 350.000,00, em 12/2011), vide escritura de compra
e venda, às fls. 1027 e sós, lavrada em 28/06/2011. A defesa alega que o ganho de
capital teria sido apurado e o respectivo crédito tributário decorrente
devidamente adimplido, aduzindo que o pagamento teria sido efetuado em três
parcelas (R$ 400.000,00, em jul/2011, R$ 100.000,00, em ago/2011 e R$
250.000,00, em set/2013). Não obstante, a par de não ter sido juntado aos autos
nenhum documento apto a comprovar que os pagamentos teriam ocorrido em
datas distintas do que fora acordado na escritura de compra e venda; verifica-se,
ainda, que os demonstrativos de apuração do ganho de capital pertinentes ao
Fl. 2826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.248 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724079/2014-28
7
imóvel, às fls. 2425, não estão acompanhados de nenhum comprovante das datas
do recebimentos das respectivas parcelas; e respectivos DARFs, às fls. 2431 a
2433, foram recolhidos apenas em 11/10/2013, no curso da ação, fiscal, quando o
sujeito passivo não estava sob o manto da espontaneidade. Assim, impõe-se a
manutenção da exigência, com a respectiva multa de ofício. Por oportuno,
esclarece-se que o sujeito passivo poderá, respeitado o prazo legal, aproveitar os
referidos, pagamentos, caso estejam disponíveis, para fins de restituição ou
compensação, observando-se os procedimentos específicos.
Também foi negado pedido de diligência e a exclusão da multa ofício aplicada, com
base na legislação em vigor.
3 – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 19/11/2020 foi juntado Recurso Voluntário, contendo as seguintes alegações:
 Preliminarmente requer a nulidade do acórdão recorrido, por entender que
o indeferimento de prova pericial pela autoridade julgadora configurou
cerceamento ao direito de defesa;
 Reproduz a alegação trazida na impugnação, relativa ao imóvel à situado na
BR-101 quanto à ocorrência do fato gerador. Que caso não se acatada tal
alegação, que os valores pagos a título de ganho de capital sejam deduzidos
do lançamento, ou permitida a repetição do suposto indébito tributário;
 Em relação à alienação dos Terrenos constituído pelos lotes 10, 11, 12 e 13;
e pelos lotes 02 e 04, Quadra L, ambos localizados no Loteamento Parque
das Árvores, reproduz as alegações trazidas na impugnação;
 Quanto à alienação do Apartamento Residencial n° 1400, situado no
residencial Carlos Drummond de Andrade, alega, que, embora, o
instrumento contratual tenha previsto que pagamento se daria em duas (02)
parcela, o efetivo adimplemento só foi efetivado em 12/09/2013.
 Contesta novamente contra a aplicação da multa de ofício, tendo em vista
um suposto caráter confiscatório. Afirma, também, que não agiu com dolo.
 Que seja reconhecido o pagamento do imposto, decorrente Rua Teodorico
Guilherme, 2189, extinguindo o crédito tributário correspondente.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
Fl. 2827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.248 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724079/2014-28
8
Da admissibilidade O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais
requisitos de admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Preliminar - Requerimento de Perícia
Alega o Recorrente que o indeferimento de produção de prova pericial pela
autoridade julgadora de 1ainstância teria violado o legítimo direito de defesa. Portando a decisão
seria nula.
Não vislumbro a necessidade de baixa do presente processo em diligência, nem de
produção de prova pericial pelos motivos já apontados na decisão pretérita. O art. 16 do PAF,
Decreto no 70.235/1972, estabelece que a prova documental deve ser apresentada por ocasião da
impugnação, sendo precluso o direito de o sujeito passivo apresentá-la em momento processual
diverso, a menos que verifique alguma das hipóteses presentes no § 4o de referido artigo.
O instrumento da diligência ou da perícia não pode ser utilizado para postergar o
trâmite processual ou suprir a falta de produção provas pelo contribuinte no prazo legal. Cabe ao
órgão julgador avaliar a necessidade dos referidos procedimentos, como disposto na Súmula CARF
163:
Súmula CARF No 163 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021 O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Não estando presentes os elementos que justifiquem a realização de diligência e/ou
perícia, indefiro o requerimento nesse sentido.
Mérito
1- Delimitação do Litígio
Embora tenha integrado o lançamento, a matéria relativa à omissão de
rendimentos recebidos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, não faz parte deste
julgamento, tendo em vista a decisão já manifestada no acórdão recorrido.
Quanto ao pedido para que seja reconhecido o pagamento do imposto, decorrente
Rua Teodorico Guilherme, 2189, também não será apreciada, diante da ausência de impugnação
em 1a instância. Ressaltando que não cabe a este conselho realizar apropriação de crédito de
tributo reconhecidamente devido e pago pelo contribuinte.
2 – Ganho de Capital decorrente da alienação terreno situado na BR-101,
constituído pela área B e por Partes dos Lotes 442, 443, 444, 448, 449 e 450.
A questão central no julgamento de mérito da presente matéria consiste em
determinar a natureza jurídica da operação de alienação, celebrada por meio da escritura pública
de compra e venda (fls.1.075/1.080)
Fl. 2828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.248 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724079/2014-28
9
Alega o Recorrente, que, embora o referido instrumento contratual, celebrado em
05/03/2010, tenha previsto a alienação do imóvel com pagamento através de nota promissória no
valor de R$ 16.000.000,00, em caráter Pro Soluto, tal título de crédito foi substituído antes do
vencimento pela promessa de dação em pagamento de unidades imobiliárias. Afirma que a
intenção negocial sempre foi a de realização de uma permuta, na qual receberia unidades
imobiliárias em troca da cessão do terreno transferido à incorporadora imobiliária. Que a
autoridade fiscal teria adotado interpretação puramente literal ao realizar o lançamento de ofício.
Também traz a informação de que teria celebrado instrumento particular de
contrato de promessa de permuta sem torna, com cláusula resolutiva e outras avenças, registrado
em 06/09/2007. Que tal procedimento teria como objetivo a viabilização dos licenciamentos
exigidos para a futura construção a ser realizada pela CYRELA.
Apesar de nos parecer crível que a verdadeira intenção das partes envolvidas no
negócio em questão era de celebrar uma permuta, o instrumento contratual empregado não
permite que a fazenda publica desconsidere os efeitos tributários dele decorrentes.
Em que pese a argumentação trazida pelo Recorrente, não se pode desconsiderar o
fato de que a escritura pública de compra e venda faz prova da efetivação da venda, inclusive
perante terceiros. No documento consta expressamente o pagamento do preço, no valor de R$
16.000.000,00, por meio de nota promissória em caráter Pro Soluto, dando quitação ao
outorgado.
Analisando a Escritura de Confissão de Dívida, Novação, Promessa e Dação em
Pagamento (fls. 1.081/1.102), constata-se que o referido instrumento não anulou a Escritura
anterior, celebrada em 05/03/2010. O que se deu foi a substituição da dívida anterior (Nota
Provisória Pro Soluto) por nova forma de pagamento (novação). Neste sentido deve prevalecer o
entendimento de que qualquer modificação na forma de pagamento pactuada na escritura pública
tem o caráter de novação, configurando novo acerto contratual, não guardando relação com o
contrato de original de compra e venda, que, como colocamos, permaneceu válido.
Segundo o disposto no § 1o do art. 132 do Regulamento do Imposto de Renda:
§ 1o Para fins disposto neste artigo, equiparam-se a permuta as operações
quitadas de compra e venda de terreno, acompanhadas de confissão de dívida e
de escritura pública de dação em pagamento de unidades imobiliárias construídas
ou a construir.
No entanto, o dispositivo citado somente se aplica à operações quitadas. No caso
concreto em julgamento, a confissão de dívida e de escritura pública de dação em pagamento de
unidades imobiliárias foram lavradas em instrumentos e data diversas.
A IN SRF 107, de 14/07/1988, dispõe:
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 107, DE 14 DE JULHO DE 1988
Fl. 2829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.248 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724079/2014-28
10
Seção III Compra e Venda com Dação da Unidade Imobiliária em Pagamento 4.
Normas aplicáveis 4.1 São aplicáveis às operações quitadas de compra e venda de
terreno seguidas de confissão de dívida e promessa de dação, em pagamento, de
unidade imobiliária construída ou a construir, todos os procedimentos e normas
constantes das Seções I e II desta instrução normativa, desde que observadas as
condições cumulativas a seguir:
a) a alienação do terreno e o compromisso de dação em pagamento sejam
levados a efeito na mesma data, mediante instrumento público;(grifamos)
Quanto à tese de que não teria ocorrido o acréscimo patrimonial necessário à
caracterização do ganho de capital em 05/03/2010, não nos parece correta. A partir do momento
em que o Recorrente recebe título de crédito Pro Soluto em valor superior ao custo de aquisição
do imóvel negociado, nos parece claro o aumento patrimonial, na medida que tal título confere ao
credor direito líquido e certo contra o devedor.
Diante do exposto, considero correto o entendimento adotado no lançamento, e
corroborado na decisão recorrida, no sentido de que ocorreram fatos geradores distintos. O
primeiro teria ocorrido em 05/03/2010, com a celebração de compra e venda, e os demais a partir
da alienação das unidades imobiliárias, adquiridas por meio de dação em pagamento.
Com relação ao pedido para deduzir do lançamento de ofício os valores dos tributos
recolhidos com base no entendimento adotado pelo contribuinte, mantenho a decisão recorrida,
no sentido de que eventual indébito tributário deve ser objeto de pedido de compensação ou
restituição, seguindo os ritos próprios Para tal, adoto as razões de decidir já manifestadas no
acórdão de 1a instância.
3 – Ganho de Capital decorrente da alienação dos terrenos constituído pelos lotes
10, 11, 12 e 13; e pelos lotes 02 e 04, Quadra L, ambos localizados no Loteamento Parque das
Árvores.
Na alienação em questão, semelhantemente ao ocorrido na operação narrada no
item anterior, o litígio se dá em relação ao momento da obtenção do ganho de capital
Alega o Recorrente, que, embora os referidos instrumento contratuais, celebrados
em 30/06/2010 e 22/12/2010, tenham previsto a alienação dos imóveis com pagamento através
de notas promissórias, em caráter Pro Soluto, tais títulos foram substituídos por pagamentos
parcelados. Que a emissão das notas promissórias visavam unicamente a garantia de negócio
imobiliário junta à Caixa Econômica Federal.
Tratando de situação similar àquela narrada no item 2, não acato tal alegação, com
base nas razões já apresentadas.
4 - Ganho de Capital decorrente da alienação do apartamento residencial n° 1400,
situado no residencial Carlos Drummond de Andrade.
Fl. 2830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.248 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724079/2014-28
11
Verificamos que a autoridade fiscal apurou o ganho de capital, considerando as
datas de pagamento pactuadas na Promessa de Compra e Venda (fls. 1.155/1.158). Segundo o
documento, o valor da alienação seria pago em duas parcelas, a primeira, no valor de R$
400.000,00, com vencimento em 07/2011, e segunda, no valor de R$ 350.000,00, vencendo em
12/2011. Ocorre que a Recorrente alegou que, embora tais datas de vencimentos tenham
constado no instrumento contratual, os valores só foram efetivamente pagos em 07/2011
(400.000,00), 08/2012 (100.000,00) e 09/2013 (250.000,00). Afirma que apurou o imposto devido,
com base nessas datas, e realizou o recolhimento em 31/10/2013.
A autoridade julgadora de 1a instância não acatou tais argumentos, já que o
Recorrente não teria comprovado que os referidos valores foram recebidos nas datas alegadas, e
que os recolhimentos foram realizados somente após o início da ação fiscal.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte insiste no fato de que somente
recebeu as parcelas do preço de alienação nas datas alegadas, anexando cópias de extratos
bancários, comprovando os depósitos. Contesta, também, a aplicação da multa de ofício por
entender que, embora tenha realizado o recolhimento durante ação fiscal, não teria recebido
intimação específica a respeito de apuração de ganho de capital.
Inicialmente é preciso partir da premissa de que o ganho de capital nas alienações a
prazo ocorre com o efetivo recebimento das parcelas. Analisando o Termo de Verificação Fiscal e
demais documentos, contata-se que a autoridade fiscal realizou o lançamento baseado nas datas
previstas no instrumento contratual, não apresentando quaisquer outros documentos que
comprovassem as datas de efetivo recebimento. Em contrapartida, o Recorrente anexou cópia de
extrato bancário (fls. 2692/2698) e dos respectivos documentos de arrecadação – DARF (fls.
2702/2705). Assim, entendo que ficou demonstrando que, de fato, as parcelas foram recebidas
em datas posteriores. Portanto cabe razão ao Recorrente quanto à ocorrência do fato gerador nas
seguintes competências: 07/2011, 08/2012 e 09/2013. Com isso, deve ser excluído do presente
auto de infração os valores lançados decorrentes de ganho de capital na competência 12/2011.
Com relação ao lançamento mantido na competência 07/2011, não acato a
alegação de que o contribuinte resguardava a condição de espontaneidade mesmo após início de
procedimento fiscal, em 11/03/2013, argumentando que a primeira intimação fiscal relacionada à
apuração de ganho de capital tenha sido emitida somente em 08/10/2013.
Prevê o Decreto 70.235/1972:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
..............................................................................................................................
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
Fl. 2831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.248 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724079/2014-28
12
Nos parece claro o caráter amplo que a regra transcrita atribui ao que seria o início
do procedimento fiscal, não fazendo restrição ao conteúdo do ato praticado pela autoridade fiscal.
A norma tem como objetivo incentivar os contribuintes ao cumprimento da obrigação tributária
de forma espontânea, na ausência de quaisquer tipos de coação pela Fazenda Pública. No caso
concreto analisado, embora o primeiro ato praticado estivesse relacionado a outra possível
infração, por óbvio o contribuinte fiscalizado estava ciente de que o procedimento fiscal poderia
ser ampliado, como ocorre corriqueiramente. Assim não vislumbro conduta espontânea por parte
do Recorrente ao recolher o imposto devido sobre o ganho de capital auferido em 07/2011
somente em 31/10/2013, após procedimento fiscal instaurado, ainda que para apurar,
inicialmente, outra infração.
5 – Aplicação da Multa de Ofício.
Multa de ofício de 75% A multa de ofício aplicada pelo Fisco no percentual de 75% é
expressamente prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, devendo ser aplicada
compulsoriamente pela autoridade lançadora em sua atividade vinculada. A atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional
(art. 142 do CTN, parágrafo único). Quanto à discussão de possível inconstitucionalidade da norma
citada por eventual caráter confiscatório, não cabe ao julgador administrativo enfrentar tal
matéria, como preconizado na Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Portanto não pode ser acatada a alegação de
caráter confiscatório na aplicação da multa de ofício no percentual de 75%, devendo ser mantida
tal penalidade.
Conclusão.
Diante do exposto, voto por não conhecer das matérias não impugnadas, e, na
parte conhecida em dar provimento parcial para excluir os valores lançados referente ao ganho de
capital obtido na alienação do apartamento residencial n° 1400, situado no residencial Carlos
Drummond de Andrade na competência 12/2011.
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

VOTO VENCEDOR
Conselheira Débora Fófano dos Santos, redatora designada
Em que pesem os fundamentos do voto condutor, exclusivamente em relação à
infração de “omissão/apuração incorreta de ganhos de capital na alienação de bens direitos",
decorrente da venda do apartamento residencial n° 1400, situado no residencial Carlos
Fl. 2832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.248 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724079/2014-28
13
Drummond de Andrade, Candelária, Natal/RN, fui designada a apresentar a redação do voto com a
tese vencedora adotada pela maioria do colegiado.
A princípio, convém trazer à colação os fundamentos da decisão recorrida sobre o
tema (fls. 2.638/2.639):
(...)
20. Quanto à infração de "omissão/apuração incorreta de ganhos de capital na
alienação de bens direitos", decorrente da venda do apartamento residencial n°
1400, situado no residencial Carlos Drummond de Andrade, Candelária, Natal/RN,
consta do Termo de Verificação fiscal, à fl. 224, que a venda foi realizada a prazo,
sendo que o valor foi integralmente recebido no ano-calendário de 2011 (R$
400.000,00, em 07/2011; e R$ 350.000,00, em 12/2011), vide escritura de compra
e venda, às fls. 1027 e ss, lavrada em 28/06/2011. A defesa alega que o ganho de
capital teria sido apurado e o respectivo crédito tributário decorrente
devidamente adimplido, aduzindo que o pagamento teria sido efetuado em três
parcelas (R$ 400.000,00, em jul/2011, R$ 100.000,00, em ago/2011 e R$
250.000,00, em set/2013). Não obstante, a par de não ter sido juntado aos autos
nenhum documento apto a comprovar que os pagamentos teriam ocorrido em
datas distintas do que fora acordado na escritura de compra e venda; verifica-se,
ainda, que os demonstrativos de apuração do ganho de capital pertinentes ao
imóvel, às fls. 2425, não estão acompanhados de nenhum comprovante das datas
do recebimentos das respectivas parcelas; e respectivos DARFs, às fls. 2431 a
2433, foram recolhidos apenas em 11/10/2013, no curso da ação, fiscal, quando o
sujeito passivo não estava sob o manto da espontaneidade. Assim, impõe-se a
manutenção da exigência, com a respectiva multa de ofício. Por oportuno,
esclarece-se que o sujeito passivo poderá, respeitado o prazo legal, aproveitar os
referidos, pagamentos, caso estejam disponíveis, para fins de restituição ou
compensação, observando-se os procedimentos específicos.
(...)
Como se depreende da reprodução acima, a manutenção do lançamento deveu-se
ao fato do contribuinte não ter apresentado documentos aptos a comprovar que os recebimentos
das parcelas teriam ocorrido em datas diferentes às acordadas na escritura de compra e venda.
Não obstante a decisão recorrida ter fundamentado o motivo do não acolhimento
dos argumentos do contribuinte, com o recurso voluntário foi apenas colacionado aos autos
cópias de extratos bancários onde são apontados depósitos em cheques, nas seguintes datas:
27/07/2011 = R$ 400.000,00 (fl. 2.693); 13/08/2012 = R$ 100.000,00 (fl. 2.695) e 12/09/2013 = R$
250.000,00 (fl.2.697) que não identificam o depositante e, por conseguinte, não estão aptos à
comprovação do que pretende o Recorrente.
A despeito da documentação hábil e idônea que poderia ter sido apresentada,
encontramos no próprio CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA COM
Fl. 2833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.248 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724079/2014-28
14
CESSÃO DE DIREITOS a indicação de um deles, conforme se extrai do excerto a seguir reproduzido
(fls. 1.027/1.030):
(...)
CLÁUSULA TERCEIRA – Do Valor da Venda e da Forma de Pagamento.
O valor total da venda objeto do presente contrato, que corresponde à quantia de
R$ 750.000,00 (Setecentos e Cinquenta Mil Reais) pago da seguinte maneira:
a) R$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais) a ser pago no ato da assinatura do
presente instrumento1, através do cheque de n° 934013, a ser sacado junto ao
Banco Santander, Agência 0080, Conta n° 92.007547-0, diretamente aos
PROMITENTES VENDEDORES, cuja quitação será dada no instante da efetiva
compensação;
b) R$ 350.000,00 (Trezentos e Cinquenta Mil Reais) a ser pago no prazo de 180
dias2, em moeda corrente, diretamente aos PROMITENTES VENDEDORES ou
mediante a emissão de cheques ou através de transferência bancária para a conta
corrente n° 11.300-X, agência n° 4847, do Banco do Brasil (001), de titularidade de
José Dias de Souza Martins, PROMITENTE VENDEDOR, sendo a quitação
considerada no instante da efetiva compensação, quando o pagamento vier a ser
realizado através de cheque.
Parágrafo Único — Os pagamentos serão realizados da forma especificada no
item anterior, ou de outra forma que melhor atenda aos interesses das partes,
devendo ser expedidos os competentes recibos.
(...)
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — Da Multa Contratual.
Ocorrendo o descumprimento de qualquer das cláusulas estabelecidas no
presente contrato, será aplicada multa equivalente a 10% (dez por cento) da
importância citada no caput da Cláusula Terceira.
(...)
Observa-se que no parágrafo único foi estabelecida a possibilidade de o pagamento
ser efetuado de outra forma, condicionando a expedição dos competentes recibos, além de ter
sido estipulada multa contratual por descumprimento das cláusulas do contrato.
Registre-se, ainda, ser possível a alteração de um contrato particular de compra e
venda já assinado mediante a elaboração e assinatura pelas partes de um termo aditivo (ou
adendo), onde são formalizadas as mudanças, passando a integrar o contrato original, seguindo a
mesma forma (escrita) com a assinatura de todos os envolvidos.

1 Contrato assinado em 28/07/2011 (fl. 1.030)
2 O que corresponderia ao mês de janeiro/2012.
Fl. 2834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.248 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724079/2014-28
15
Além do referido termo aditivo, poderia ter sido apresentada a escritura pública
lavrada em cartório, que é o instrumento constitutivo e de direitos reais sobre imóveis e faz prova
não só da formação do ato, mas, também, dos fatos que o tabelião declarar que ocorreu na sua
presença.
Releva notar que para efeitos fiscais prevalece a data, forma e valor da alienação
constante da escritura pública de compra e venda, de modo que os valores nelas transcritos se
sobrepõem a quaisquer outros, salvo se restar comprovado de maneira inequívoca que os valores
constantes da escritura definitiva não correspondem ao valor da operação, circunstância em que a
fé pública do citado ato cede a prova que contraponha àquele valor ou a data da operação.
Em vista dessas considerações, por não restar comprovado mediante a
apresentação de documentos hábeis e idôneos que os recebimentos ocorreram em datas diversas
do que foi acordado no instrumento particular formalizado em 28/07/2011, não há como acolher
os argumentos do Recorrente, não merecendo qualquer reforma o acórdão recorrido neste ponto.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em não conhecer
em parte do recurso voluntário por se tratar de matérias estranhas ao litígio instaurado com a
impugnação ao lançamento; rejeitar a preliminar suscitada e, na parte conhecida, em negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

Fl. 2835
DF CARF MF
Original